Tribunal: TJDFT
Processo: 0735690-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATÉRCIA DE MAGALHÃES MENDES (agravante/executada), em face da decisão (ID 166988238, dos autos de origem) que, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706007-42.2021.8.07.0007 proposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (agravado/exequente), indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 50607608), a agravante sustenta nulidade de citação por ter sido entregue a terceiro e argumenta que não morava no local em que foi realizada a citação. Ao fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada nula a citação e todos os atos posteriores praticados, com a restituição de prazo para opo embargos à execução. Por ocasião da decisão de ID 54431516 indeferi o pedido de gratuidade de justiça. A agravante requereu a desistência do recurso (ID 55723163). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a agravante apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência recursal: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido da parte agravante possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida à recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto, outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 161528207, dos autos de origem), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora